Tribunal: TJSP
Processo: 2102055-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência antecipada em caráter antecedente – Decisão agravada que indeferiu o restabelecimento do adicional de insalubridade ao agravante, ocupante do cargo de agente comunitário – Inviabilidade, nos termos do art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 e art. 300, § 3.o, do Código de Processo Civil, bem como ausentes a probabilidade do direito e o receio de dano ou

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência antecipada em caráter antecedente – Decisão agravada que indeferiu o restabelecimento do adicional de insalubridade ao agravante, ocupante do cargo de agente comunitário – Inviabilidade, nos termos do art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 e art. 300, § 3.o, do Código de Processo Civil, bem como ausentes a probabilidade do direito e o receio de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102055-97.2020.8.26.0000 R
Registro: 2020.0000556917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2102055-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante NATALINO
MARCELINO, é agravado MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA POSSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102055-97.2020.8.26.0000 R
Voto no 17.412
Agravo de Instrumento no 2102055-97.2020.8.26.0000
Feito originário no 1000449-28.2020.8.26.0296
Agravante : NATALINO MARCELINO
Agravado : MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Comarca
: JAGUARIÚNA
Juiz de 1o Grau: MARCELO FORLI FORTUNA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência antecipada
em caráter antecedente
Decisão agravada que indeferiu o
restabelecimento do adicional de insalubridade ao agravante,
ocupante do cargo de agente comunitário Inviabilidade, nos
termos do art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 e art. 300, § 3.o, do
Código de Processo Civil, bem como ausentes a probabilidade do
direito e o receio de dano ou risco ao resultado útil do processo
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 502/504 do incidente
de tutela de urgência em caráter de antecedente, que
indeferiu o restabelecimento do adicional de insalubridade ao
autor, ora agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que a r.
decisão merece reforma, pois o agravado suprimiu o pagamento
da sua parcela adicional de insalubridade sem qualquer aviso
ou justificativa, de forma unilateral e abusiva, sem que
tenha ocorrido qualquer alteração das condições do seu
ambiente de trabalho. Alega estarem presentes os requisitos
legais para a concessão da tutela de urgência em caráter
antecedente, quais sejam, a probabilidade de direito e o
perigo de dano.
Negado efeito suspensivo (fls. 537/538), o
recurso recebeu resposta (fls. 546/559).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102055-97.2020.8.26.0000 R
É o relatório.
O agravante, ocupante do cargo de ajudante
de serviços diversos, ajuizou tutela de urgência antecipada
em caráter antecedente objetivando o restabelecimento do
adicional de insalubridade suprimido em novembro de 2019.
A r. decisão agravada indeferiu a concessão
da tutela de urgência visando o restabelecimento do adicional
de insalubridade ao autor, ora agravante, nos moldes
anteriormente pagos.
Inconformado, agravou o autor pugnando pela
reforma da r. decisão.
A matéria objeto de conhecimento neste
recurso compreende apenas a discussão acerca da concessão da
tutela de urgência, devendo adequar-se aos estreitos limites
da plausibilidade da medida, sob pena de adentrar ao mérito
da ação.
No
caso
em
questão,
a
pretensão
do
agravante assume nítido caráter satisfativo e, como tal,
encontra óbice no art. 1.o, § 3.o, da Lei Federal n.o
8.437/92, aplicável à espécie por força do art. 1.059 do
Código de Processo Civil, que veda a concessão de medida
liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da
ação ajuizada contra o Poder Público. Ademais, não se concede
tutela de urgência de natureza antecipada quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos
termos do art. 300, § 3.o, do Código de Processo Civil.
E, ainda que assim não fosse, incabível a
tutela antecipada visando o restabelecimento de adicional no
caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102055-97.2020.8.26.0000 R
Isto porque, a concessão dos efeitos da
tutela, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil,
exige, para a sua concessão, prova que evidencie a
probabilidade do direito, além de receio de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Ou seja, deve haver nos autos
elementos suficientemente fortes que possibilitem a formação
de convicção da probabilidade de sucesso para o demandante,
além do perigo da demora.
No
entanto,
neste
juízo
de
cognição
sumária, próprio dos recursos de agravo, não se vislumbra, ao
menos em tese, os elementos que evidenciem o direito
invocado, eis que, além dos fatos aduzidos na petição inicial
reclamarem dilação probatória que, até o momento, não veio a
ser exaurida, curial seja dada preferência à presunção de
veracidade
que
recai
sobre
os
atos
administrativos,
notadamente o laudo técnico de insalubridade e periculosidade
juntado
às
fls.
188/487,
elaborado
de
acordo
com
o
estabelecido na Lei Complementar Municipal 14/2019 que
alterou o Estatuto dos Servidores Públicos de Santo Antônio
da Posse e afastou a insalubridade no cargo de agente
comunitário de saúde.
Nesse sentido decidiu esta C. Câmara em
caso análogo:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
ANTECIPADA.
Agente
Comunitário. Pleito contra decisão que determinou o
restabelecimento do adicional de insalubridade de 30%
que
a
autora
percebia.
Cabimento.
Adicional
de
insalubridade que é pago em decorrência da atividade
exercida e se sujeita a eventual alteração legislativa.
Supressão do benefício que decorreu de prévia alteração
legislativa e reavaliação das funções exercidas pela
agravada, por meio de laudo pericial. Ausência de
ilegalidade
patente
ou
flagrante
na
conduta
do
Município. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2033309-80.2020.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102055-97.2020.8.26.0000 R
Registro: 01/04/2020)
No
mais,
os
vencimentos
de
servidor
público, possuem caráter alimentar.
Destarte, em caso de improcedência da
demanda, não podem ser objeto de repetição, daí porque não há
como conceder a antecipação da tutela.
A possibilidade de difícil reparação, na
espécie, é do Poder Público.
Dessa forma, ante tais ponderações, curial
a manutenção da r. decisão agravada.
Poderá o Magistrado de primeiro Grau,
oportunamente, considerar a interposição e o resultado do
presente recurso para fins de cômputo da verba honorária, a
teor do disposto no art. 85, §§ 1.o e 11, do Código de
Processo Civil, consoante os parâmetros do § 2.o do mesmo
dispositivo legal.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator